Tribunal: STF
Processo: RHC 79785
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-10
Data de publicação: 2003-04-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração para alteração do
 julgado: improcedência.
                1. Os embargos de declaração podem, é certo, gerar  a
 alteração do julgado:
só e exclusivamente, porém - afora a sua admissão pretoriana para
 corrigir o erro material
evidente -, nas hipóteses e na medida em que a modificação se imponha
 para sanar a
obscuridade, colmatar a omissão ou solver a contradição.
                2. A contradição que dá margem aos embargos
 declaratórios é a que se
estabelece entre os termos da própria decisão judicial - fundamentação
 e dispositivo - e
não a que porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico; menos
 ainda a que se
manifeste entre o  acórdão e a opinião da parte vencida.